Tribunal: TJDFT
Processo: 0719572-80.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL. BLOQUEIO DE CONTA DE MOTORISTA POR SUSPEITA DE FRAUDE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pelo autor, motorista vinculado a plataforma digital de transporte, em razão do bloqueio de sua conta pela plataforma, motivado por suspeita de fraude praticada por terceiros. O pedido de obrigação de fazer, acolhido na sentença, não foi objeto de recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a licitude do bloqueio da conta do autor pela plataforma digital, com base nos Termos de Uso e regras contratuais; e (ii) analisar a existência de elementos aptos a ensejar a condenação por danos morais em decorrência do bloqueio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes não caracteriza relação de consumo, aplicando-se o Código Civil e os princípios da liberdade contratual, em conformidade com o art. 421 do CC e da proteção ao aderente (art. 423 do CC), conforme precedentes do STJ (Conflito de Competência 164.544/MG).
4. O bloqueio da conta encontra respaldo no exercício regular de um direito (art. 188, I, do CC), considerando que a desativação foi motivada por fortes indícios de irregularidades, decorrentes da apropriação indevida de dados do autor por terceiros.
5. As cláusulas contratuais e os Termos de Uso preveem a possibilidade de bloqueio em casos de violação às regras de segurança, como compartilhamento de credenciais, o que foi comprovado nos autos. A conduta da plataforma digital foi proporcional, não configurando abuso de direito, mas sim uma medida necessária à proteção da segurança da comunidade de usuários.
6. A caracterização do dano moral exige comprovação de efetiva afetação a direitos da personalidade, o que não restou evidenciado no caso, tratando-se de mero aborrecimento. Precedente do STJ (AgInt no AREsp 2.578.085/SE). Não foram demonstradas práticas contrárias à boa-fé objetiva ou lesões à dignidade do autor que justificassem a reparação pecuniária. Ambas as partes são vítimas de fraude de terceiros, não havendo elementos para responsabilizar a plataforma.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 188, I, e 421; Lei no 13.640/2018; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.578.085/SE, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, CC 164.544/MG, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 09.06.2021.
(wi)